Tribunal: TJDFT
Processo: 0702845-26.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL CULPOSA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A imputação de lesão corporal culposa, por si só, não exclui a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, quando a conduta descrita na exordial possui congruência com os ditames do art. 5o da Lei 11340/06.
2. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática de lesão corporal culposa, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença de origem.
3. O exame de corpo de delito é prescindível para demonstrar a materialidade delitiva, quando há outros meios de provas coletados durante a persecução penal.
4. Correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, se o réu possui maus antecedentes.
5. Incabível a concessão de suspensão condicional da pena, quando ausentes os requisitos legais (art. 77 do Código Penal).
6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.